Tribunal: STF
Processo: HC 56185
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-30
Data de publicação: 1978-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS - RÉU DEFINITIVAMENTE CONDENADO QUE POSTULA O REEXAME
DA PROVA PARA AFERIÇÃO DO ACERTO OU DESACERTO DE SENTENÇA,
CONFIRMADA EM GRAU DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE DE SEU REEXAME PELA
VIA DO HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA QUE NÃO SE AMOLDA A
JURISPRUDÊNCIA DO PRETORIO EXCELSO. EQUIVOCO QUANTO A ALEGADA
DESERÇÃO DE SEU RECURSO DE APELAÇÃO.
HABEAS CORPUS IMPROVIDO.